Tribunal: TJDFT
Processo: 0710965-92.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO. ENCCEJA. CONCLUSÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL. CURSO SUPERIOR ANTERIOR À EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA.
1. A aprovação no ENCCEJA possibilita a remição da pena pelo estudo, diante do que dispõem o artigo 126, da LEP e Recomendação no 44/2013 do CNJ.
2. Ainda que o apenado tenha formação superior anterior, as horas de estudo por ele dedicadas no estabelecimento prisional para a aprovação no ENCCEJA referente à conclusão do ensino fundamental, podem ser aproveitadas para a abreviação do tempo de condenação. Precedentes deste Tribunal.
3. Agravo conhecido e provido.